Tribunal: TJDFT
Processo: 0706020-82.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-10
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. BANCO DE DADOS. ESCORE DE CRÉDITO (CREDIT SCORING). POSSIBILIDADE. NOTIFICAÇÃO DO CONSUMIDOR. PRESCINDIBILIDADE. TEMA 710 DO STJ. DANO MORAL. NÃO VERIFICADO.
1. O sistema credit scoring é prática lícita, sendo um método desenvolvido para avaliação do risco de concessão de crédito, a partir de modelos estatísticos, considerando diversas variáveis, com atribuição de uma pontuação ao consumidor avaliado (Súmula 550 do STJ).
2. É possível o tratamento de dados pessoais para a proteção do crédito, independentemente do consentimento do titular, observada a legislação pertinente (art. 7o, X, da LGPD).
3. A responsabilização do fornecedor do serviço, do responsável pelo banco de dados, da fonte e do consulente (art. 16 da Lei n. 12.414/2011) exige prova de violação dos direitos do titular dos dados (art. 3o, § 3o, I e II, da Lei n. 12.414/2011 e art. 7o, § 4o, da LGPD).
4. Apelação conhecida e não provida.